Tribunal: TJDFT
Processo: 0711072-18.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711072-18.2017.8.07.0020 RECORRENTE: PATRICIA REGINA LEAL ALMEIDA ROSA RECORRIDO: MARCOS PAULO RIBEIRO MORAIS, VANESSA FERREIRA MORENO, LEONIDAS JOSE SILVA REIS, ELISVANE ROSA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DAS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO NA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS “IPISIS LITERIS” NO RECURSO APELATIVO. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE DO RECLAMO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1010, INC. II, DO CPC. APELO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A ausência das razões de fato e de direito na apelação cível — constatada a partir da reprodução, na petição recursal,“ipsis litteris”, dos Embargos Declaratórios — impede o conhecimento do recurso. 2. O Recorrente apenas reproduziu, “ipisis literis”, como cópia fiel, os mesmos argumentos utilizados nos Embargos Declaratórios por ele opostos e já devidamente analisados pelo Juízo Singular — contando inclusive com os mesmos termos, ordem e disposição — numa explícita atitude protelatória, não criticando a sentença vergastada de uma forma precisa, como legalmente devido, nem tampouco apontando-lhe os erros e as imprecisões. 3. O que realmente aconteceu nas razões do apelo foi uma simples operação automática de "copiar e colar" realizada por meio de software de edição de textos de notório conhecimento, para se valer de arquivos de documentos já gravados na memória do computador, sem se atentar, como adequado, das particularidades existentes na sentença que teriam repercussão em seu recurso. 4. Apelação não conhecida. Unânime. A recorrente suscita divergência jurisprudencial, com julgado do TJSC, no sentido de que, embora haja repetição nos argumentos apresentados nos embargos de declaração, o recurso deve ser conhecido, uma vez que as razões apresentadas são suficientes para guerrear a sentença. Aponta negativa de prestação jurisdicional, bem como violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado André Alves Martins, OAB/DF 42.222. Em sede de contrarrazões, os recorridos MARCOS PAULO RIBEIRO MORAIS e VANESSA FERREIRA MORENO pedem a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado André Alves Martins, OAB/DF 42.222. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030